Tribunal: TJMT
Processo: 1045219-10.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1045219-10.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONTRATOS BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]

RELATOR
A
:
EXMA.SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. D
ES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, EXMO. SR. D
ES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
,

EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES
]

Parte(s):
[LUIZ MAIA DA COSTA - CPF: 173.900.281-49 (APELANTE), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte
decisão:
“
PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DIVERGENTE
”
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – CONTRATOS DE ABERTURA DE CONTA E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EM BRANCO – CELEBRADOS COM CÓPIA DE CNH E SELFIE – TELEFONE CADASTRADO DE ACESSO A APLICATIVO – LIBERADO PARA OPERAÇÕES BANCÁRIAS – NÃO PERTENCE AO CONTRATANTE – CREDITADA A QUANTIA – TRANSFERÊNCIAS – TED – PIX – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO CONTRATANTE – INDÍCIOS DE FRAUDE – FALHA EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ADEQUADA E RAZOÁVEL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MULTA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.

2. Cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

3. Na hipótese, apura-se que tão logo disponibilizada a quantia do empréstimo, na conta recém-aberta, foi realizada a transferência (Pix e TED) da quantia para terceiro, estranho ao contratante. Diante de tais circunstâncias fáticas, bem ainda, considerando as reclamações realizadas junto ao banco, tem-se que a conduta do requerente evidencia a ausência de manifestação de vontade em proceder a abertura da conta e aderir ao empréstimo consignado.

4. De acordo com o art. 14, caput, do CDC, compete ao fornecedor do serviço demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

5. Diante da cobrança indevida realizada na aposentadoria, é indispensável a restituição dos valores, todavia, na forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

6. Não comprovada a contratação, justo o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in
re

ipsa
’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, as deduções indevidamente efetivadas na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.

7. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA SERLY MARCONDES ALVES (
RELATOR
A):

Egrégia Câm
a
ra
,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Luiz Maia da Costa
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
, que julgou improcedentes os pedidos, da
ação de inexigibilidade de cobrança de empréstimo c/c com danos morais e restituição de indébito,
ajuizada em face de
Banco
Agibank
S/A.
Por conseguinte, condenou a parte autora, ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, deixando-os suspensos, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça concedido e multa de 9% sobre o valor da causa, na forma do art. 81 do CPC.

Irresignado, defende o apelante, em síntese, que não celebrou o contrato de abertura de conta corrente (de nº 1254094706), tampouco contratou o empréstimo consignado.

Afirma que os contratos foram celebrados mediante fraude, sem sua autorização ou consentimento, tendo sido utilizados indevidamente cópia digitalizadas de seus documentos pessoais, motivo pelo qual pede nulidade e inexigibilidade dos contratos.

Defende a ausência de autenticidade dos instrumentos e assinatura.

Pondera que o banco falhou ao não garantir a segurança e proteção dos direitos do consumidor.

Afirma que os descontos indevidos em sua aposentadoria lhe causaram sérios dados de ordem material e moral.

Pede o provimento do recurso.

Contrarrazões, id 234825161. Preliminarmente aduz a inobservância do princípio da dialeticidade. Adentrando ao mérito, pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O

(PRELIMINAR - DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA SERLY MARCONDES ALVES (
RELATOR
A):

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, a instituição financeira

suscita, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, bem como, de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III,
doCódigo
de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO
PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os
correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)
.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Narra o autor na petição inicial que é aposentado e sempre recebeu o seu benefício na agência do banco Bradesco no município de Nova Mutum/MT.

Ocorre que, na data de 07/11/2023, em razão do seu benefício não ter sido creditado na sua conta como de costume, acessou o sistema meu INSS e verificou que o seu benefício foi transferido o recebimento para o BANCO AGIBANK OP: 862962 – LOJA CUIABÁ-MT.

Em contato via telefone com o citado banco, foi informado que havia sido aberta uma conta corrente em seu nome e solicitado um empréstimo pessoal e transferido o recebimento do seu benefício para o AGIBANK, e para mais informações precisaria ir até uma loja do banco, sendo a mais próxima em Cuiabá/MT.

Que mesmo sem condições e necessitando levantar os valores do seu benefício, compareceu na loja do
Agibank
em Cuiabá e foi informado que foi feito um empréstimo pessoal em seu nome no valor de R$ 12.764,30, para pagamento em

24 parcelas no valor de R$ 1.517,91 e creditado na conta digital criada em seu nome, qual seja: Agência 1, Banco 121, Conta 18496075.

Que segundo informações repassadas pela atendente do banco, o aplicativo da conta bancária estava cadastrado o telefone nº (65) 99658-0847, que afirma desconhecer.

Munido de seus documentos pessoais, solicitou a atualização do seu telefone de cadastro, para acesso à conta e verificou a contratação do suposto empréstimo, em seu nome, em 15/09/2023. Que no extrato do aplicativo, verificou que tendo sido creditada a quantia do empréstimo, em 18/09/2023, foi realizado um pagamento via “PIX” no valor de R$ 7.500,00, para
Thaynnara
Conceição da Silva,
bem como, uma transferência TED no valor de R$ 5.000,00 para a mesma pessoa.

Ressalta que não conhece a pessoa de
Thaynnara
, não contratou a abertura da conta, tampouco a transferência do seu benefício para tal instituição, nem o empréstimo consignado.

Diz que procurou incessantemente o banco, tendo sido informado que a questão seria solucionada, no entanto, até o ajuizamento da ação, ninguém entrou em contato.

Citado, o banco afirma a regularidade da contratação.

A sentença rejeitou os pedidos do autor.

Pois bem, na hipótese dos autos, a controvérsia cinge-se em verificar se foi validamente firmado entre as partes os contratos de abertura de conta e de empréstimo consignado em benefício previdenciário.

Bem ainda, se devida a indenização por danos morais e materiais.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas 297 e 479 emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

E, de consequência, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa, nos moldes do que dispõe o art. 14 do CDC.

Na hipótese presente, o consumidor alega que não autorizou a contratação dos produtos bancários impugnados em juízo.

Por não lhe caber fazer prova de fato negativo e a previsão do artigo art. 14, § 3º, do CDC, compete a instituição financeira fornecedora do serviço comprovar a regularidade da contratação e demostrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor ao adquirir os produtos bancários questionados.

E, nesse raciocínio, verifica-se que o banco apelado apresentou os instrumentos contratuais formalizados digitalmente entre as partes, que se ressalta encontram-se sem qualquer assinatura, tendo embasada apenas na fotografia de CNH e captura de “selfie” (id 234824697).

Assim, da análise detida dos referidos documentos e dos fatos expostos pelo requerente/apelante, devidamente comprovados no processo, não é possível concluir que houve a manifestação de vontade do consumidor em aderir aos contratos de abertura de conta e de empréstimo consignado.

Destaca-se que a referida conta digital aberta (Agência 1, Banco 121, Conta 18496075) possuía telefone de cadastro (65 99658-0847) com liberação para operações bancárias, que não pertence ao apelante e que este desconhece completamente.

Importante ainda ater-se ao fato de que tão logo creditada a quantia do empréstimo na conta (R$ 12.764,30), recém-aberta, no mesmo dia (18/09/2023) foi realizado um pagamento via “PIX” no valor de R$ 7.500,00 e uma transferência TED no valor de R$ 5.000,00, ambos para a pessoa de
Thaynnara
Conceição da Silva,
que imperioso destacar o apelante não conhece.

Portanto, da sequência dos acontecimentos, bem como, do acervo probatório produzido nos autos, deve ser reconhecida a fraude na contratação.

Corrobora-se com o entendimento, os documentos trazidos pelo apelante, o contrato completamente em branco, sem assinatura (id 23482679), o Boletim de Ocorrência (id 234824677), os extratos bancários emitidos após o cadastramento e liberação do telefone do apelante para acesso à conta criada (id 234824681), as reclamações realizadas pelo apelante junto ao apelado e a comprovação dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário (id 234824678).

Em vista disso, a conduta do apelante evidencia a ausência de manifestação de vontade em aderir ao empréstimo.

Nesse contexto, tem-se que apelado não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a ausência de defeitos na prestação do serviço bancário, como prevê o art. 14 § 3º do CDC.

Desta maneira, não há elementos que demostrem a regularidade dos negócios jurídicos impugnados, pois, diante das circunstâncias do caso, a ausência de assinatura nos contratos e a contratação utilizando apenas fotografia de CNH e selfie, não foram suficientes para comprovar a contratação válida realizada pelo consumidor apelante.

Considerando a ausência da comprovação da manifestação de vontade e, por conseguinte, a inexistência dos contratos merece reforma a sentença.

Nessa linha, observa-se que o requerente provou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC) com toda a documentação carreada aos autos.

Sabe-se que cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Portanto, deve o requerente ser restituído quanto aos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

A restituição do indevidamente descontado, em que pese o pleito recursal, não deve ser realizada em dobro, mas na
forma simples
, pois não restou demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Devem ser apurados todos os valores descontados indevidamente da aposentadoria, a ser recalculados, em fase de liquidação de sentença, a fim de se impedir que o apelante sofra prejuízo pelo que pagou indevidamente.

Apurados os valores devidos, estes devem ser restituídos ao consumidor, com acréscimo de correção monetária pelo INPC, desde o pagamento indevido (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 da CC).

Inevitável reconhecer que toda a sequência de acontecimentos, os descontos indevidos no benefício previdenciário, bem como, as tentativas frustradas de solucionar a questão e o total desinteresse do apelado,
causaram no apelante transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, cabível a indenização por danos morais, cujo parâmetro, mede-se pela extensão do dano, conforme art. 944 do Código Civil.

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

Sobre a matéria, vejamos o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS

–

PRINT

DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE –

RECURSO NÃO PROVIDO. O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC)”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1035593-06.2019.8.11.0041, julgamento em: 24-08-2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC)”. (N.U 1008978-11.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023)

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa
e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim, ao sopesar os fatores, tem-se que adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito, a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a
título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários
advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Pelo exposto,
dou provimento

ao recurso, para: a) declarar a nulidade dos contratos; b) condenar o banco apelado a restituir o montante indevidamente descontado na aposentadoria, na forma simples, com acréscimo de correção monetária pelo INPC, desde o pagamento indevido (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 da CC); c) condená-lo a indenizar o apelante, em danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo correção monetária a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e a data do evento danoso se constitui em marco temporal para o início da contagem dos juros legais (Súmula 54/STJ).

Por conseguinte, necessário redimensionar o ônus sucumbencial, para condenar o banco apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Apelação Cível da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 proferida nestes termos:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na inicial e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

CONDENAR a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, atento aos vetores previstos no artigo 85, 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça, bem como CONDENAR o Autor ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do CPC.”

O apelante relata que não firmou o contrato de abertura de conta corrente e, muito menos, o do empréstimo consignado.

Afirma que foi vítima de fraude, uma vez que não deu o seu consentimento e não disponibilizou seus documentos.

Requer a reforma da sentença com p reconhecimento da falha na prestação do serviço e da existência de dano moral.

Pelo exposto,
acompanho a relatora
, pelo provimento do Recurso, com a observação de que deve ser afastada a multa por litigância de má-fé aplicada ao apelante na primeira instância.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL - CONVOCADO)
:

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência aberta pelo 1º Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024
.